Tribunal: STF
Processo: AI 843892
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Administrativo. 3. Impossibilidade de reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos. 4. Alegação de violação ao artigo 93, IX, da CF/88. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.